Tribunal: CARF
Processo: 10711.724521/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724521/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.793 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/12/2008
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA REGULAMENTAR.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724521/2011-54
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724521/2011-54

Oliveira Lima, Laércio Cruz Uliana Junior, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em decorrência da lavratura de auto de infração em que se
exigiu a multa regulamentar em razão da intempestividade da prestação de informação acerca do
veículo ou da carga transportada em operação de importação, nos termos do art. 37, § 1o, e art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966.
De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, a embarcação
procedente da Itália chegara ao Porto do Rio de Janeiro/RJ em 22/12/2008, às 8h33min, vindo o
contribuinte, representante do transportador internacional no Brasil, a proceder à
desconsolidação da carga somente às 12h35min15s do mesmo dia 22/12/2008, contrariando o
prazo estipulado no art. 50, parágrafo único, da IN RFB no 800/2007.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu a anulação da multa, alegando que,
até 01/04/2009, inexistia obrigação legal do transportador efetuar o registro das operações nos
prazos estipulados no art. 22 da IN RFB no 800/2007, sendo aduzido, ainda, que a disposição
contida no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007 vigorou até 28/12/2008, quando foi
alterado pela IN RFB no 899/2008, que revogou o referido parágrafo único, situação em que,
aplicando-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, do CTN, não mais existia a
obrigação de se efetuar o registro da operação sob comento.
No acórdão da DRJ, destituído de ementa, decidiu-se que o julgador
administrativo não detinha competência para apreciar questões relativas à legalidade ou
inconstitucionalidade da legislação e que a denúncia espontânea não se aplicava ao caso, pois a
penalidade havia sido exigida no contexto do controle que compete às autoridades aduaneiras.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2018 (fl. 81), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/07/2018 (fl. 82) e reiterou seu pedido,
reafirmando que, (i) até 1° de abril de 2009, inexistia obrigação legal do transportador efetuar o
registro das operações nos prazos a que alude o artigo 22 da IN no 800/2007 e que (ii) o ato
praticado de forma espontânea pela recorrente elidia a aplicação da penalidade a teor do disposto
no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei no 37/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724521/2011-54

Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu a multa
regulamentar em razão da intempestividade da prestação de informação acerca do veículo ou da
carga transportada em operação de importação, nos termos do art. 37, § 1o, e art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966.
Referida matéria encontra-se normatizada da seguinte forma:
Decreto-lei no 37/1966
(...)
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...]
IN RFB no 800/2007
(...)
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724521/2011-54

Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, o representante do transportador
internacional deve prestar informação à Receita Federal relativa ao veículo e a carga antes da
atracação da embarcação em porto do País, sob pena da aplicação da multa de R$ 5.000,00.
A contrariedade do Recorrente se restringe a dois argumentos de defesa, a saber:
(i) até 1° de abril de 2009, inexistia obrigação legal do transportador efetuar o registro das
operações nos prazos a que alude o artigo 22 da IN no 800/2007 e que (ii) o ato praticado de
forma espontânea pela recorrente elide a aplicação da penalidade a teor do disposto no § 2o do
art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
No que tange à aplicação da denúncia espontânea, deve-se registrar desde logo
que se trata de matéria sumulada neste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, afastam-se aqui os argumentos de defesa quanto à alegada necessidade de
se aplicar a denúncia espontânea.
Em relação à alegada inexistência de obrigação legal, anteriormente a 1o de abril
de 2009, de o transportador efetuar o registro das operações nos prazos a que alude a IN no
800/2007, há que se registrar, de pronto, que o fundamento da defesa não se sustenta.
O Recorrente alude que, com a alteração promovida pela IN RFB no 899/2008 no
art. 50 da IN RFB no 800/2007, revogou-se o parágrafo único do referido artigo, tendo a nova
redação mantido apenas o caput, não se fazendo mais qualquer alusão ao parágrafo único,
dispositivo esse em que se baseou a autoridade aduaneira para atestar a intempestividade da
prestação da informação objeto destes autos.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724521/2011-54

No seu entendimento, à luz das regras de interpretação da norma jurídica, em
especial do contido no artigo 2° da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei no
4.657/1942), encontrando-se o parágrafo vinculado ao artigo, por ser mero desdobramento dele,
dúvida não restava de que o parágrafo único do art. 50 havia sido revogado.
Ressaltou, ainda, o Recorrente que, nos termos do art. 106, inciso II, alíneas “a” e
“b”, do Código Tributário Nacional (CTN), a revogação tácita do parágrafo único do art. 50 da
IN RFB no 800/2007 pela IN RFB no 899/2008 devia ser aplicada aos atos e fatos pretéritos
(retroatividade benigna), não se encontrando ele, por conseguinte, até 1° de abril de 2009,
obrigado a efetuar o registro das operações no prazo do art. 22 da IN RFB no 800/2007, por força
da nova redação do indigitado artigo.
Originalmente, os artigos 22 e 50 da IN RFB no 800/2007 assim dispunham:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e d)
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (g.n.)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724521/2011-54

Constata-se da redação original dos artigos acima reproduzidos, que, em
22/12/2008, data do fato gerador da multa, o contribuinte tinha de prestar informação sobre as
cargas transportadas antes da atracação da embarcação no País, vindo ele a fazê-lo em algumas
horas após referido termo final, razão pela qual dele se exigiu a multa regulamentar.
Em 31/12/2008, a IN RFB no 899/2008 assim estipulou:
Art. 1o O art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
........................................................................................" (NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. (g.n.)
Como a IN RFB no 899/2008 indicou a nova redação do art. 50 da IN RFB no
800/2007 sem fazer referência ao parágrafo único, o Recorrente alega que a disposição do
parágrafo único deixou de existir e que, portanto, antes de 01/04/2009, inexistia prazo para a
prestação da referida informação.
No entanto, a redação atualmente vigente da IN RFB no 800/2007 mantém o
parágrafo único do art. 50, conforme se constata em consulta efetuada na internet1, do que se
conclui que, por se tratar de instruções normativas editadas pelo mesmo órgão (Receita Federal),
a atecnia constatada na elaboração da IN RFB no 899/2008, ao não restringir a nova redação
apenas ao caput do artigo, não pode suplantar o que efetivamente restou mantido após a
alteração do dispositivo, razão pela qual não se pode acolher o argumento do Recorrente quanto
a essa questão.
Esse entendimento foi adotado em inúmeras decisões do CARF, conforme se pode
verificar, exemplificativamente, das ementas a seguir transcritas, dentre elas, uma relativa a
Recurso Voluntário interposto pelo mesmo contribuinte destes autos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008

1 Disponível em <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/ link.action?idAto=15753>>. Consulta
efetuada em 09/02/2021.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724521/2011-54

modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o
seu parágrafo único. (g.n.)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 3003-000.689, de 12/11/2019,
Recorrente: Expeditors Internacional do Brasil Ltda.)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA TRANSPORTADA. SISCOMEX CARGA INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA DESCONSOLIDADA NO SISTEMA DE REGISTRO APÓS O
PRAZO
OU
ATRACAÇÃO
DA
EMBARCAÇÃO
TRANSPORTADORA.
INFRAÇÃO CARACTERIZADA.
Comete infração a transportadora que não presta informações dentro do prazo
estipulado no parágrafo único do artigo 50 da IN RFB no 800/2007. (Acórdão no
3301-009.364, de 19/11/2020 - g.n.)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/10/2008
MULTA REGULAMENTAR. SISCOMEX CARGA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO
DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex Carga
configura a infração regulamentar definida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, sancionada
com a multa regulamentar fixada no referido preceito legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/10/2008
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
1. O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação ou entrega
de documentos à administração aduaneira, uma vez que tal fato configura a própria
infração.
2. A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de
embarque de mercadoria exportada não é passível de denúncia espontânea, porque o
fato infringente consiste na própria denúncia da infração (Súmula no 126, CARF).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724521/2011-54

Data do fato gerador: 24/09/2012
ARTIGO 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o
seu parágrafo único. (Acórdão no 3002-001.644, de 08/12/2020 – g.n.)
Nota-se dos excertos supra que é pacífico o entendimento de que a IN RFB no
899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital